Tribunal: STF
Processo: RE 218606
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-10-26
Data de publicação: 1998-10-26

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Interposição pela letra "b"
do permissivo. Exigência da juntada do precedente plenário que
resolveu o incidente de inconstitucionalidade, sob pena de ausência
de fundamentação do acórdão recorrido. Administrativo. RJU. Lei
8.112/90 (art. 100 c/c art. 67). Veto ao § 4º do art. 243.
Subsistência da vantagem pessoal. Recurso não provido.